Tribunal: TCU
Processo: 018.067/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes no âmbito de prestação de contas relativa ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos pelos srs. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro e Luiz Henrique Mascarenhas Correa e Silva contra o Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro José Múcio, alterado pelo Acórdão 7635/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão interpostos pelos srs. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro e Luiz Henrique Mascarenhas Correa e Silva para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. em consonância com o subitem anterior, julgar regulares as contas dos srs. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro e Luiz Henrique Mascarenhas Correa e Silva, dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.